Tribunal: TJDFT
Processo: 0715568-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO ADEQUADA DA VERBA HONORÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMANDO JUDICIAL EXPRESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a verba honorária pleiteada pelo agravado foi dividida corretamente, porquanto outros advogados atuaram na causa ao longo da marcha processual e, ainda, se devem incidir, em se tratando de honorários de sucumbência arbitrados com base no valor da condenação, juros de mora, pois a sentença exequenda foi silente acerca da incidência dos referidos juros.
2. Compulsando-se os autos em que foi requerido o cumprimento de sentença pelo agravado, nota-se, em verdade, a presença de apenas duas procurações dos advogados dos autores. Desse modo, à míngua de quaisquer outros elementos que comprovem a atuação de um terceiro causídico no feito de origem, correta a decisão objurgada em que se definiu que os honorários seriam divididos apenas em duas partes.
3. Os juros de mora e a correção monetária impõem-se por decorrência lógica da condenação, de modo que, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser estabelecidos ou modificados, ainda que de ofício pelo órgão julgador. 3.1. Por se tratar de honorários de sucumbência arbitrados com base no valor da condenação, a verba honorária deve ser calculada com base no valor do débito principal, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, não havendo a necessidade de que haja comando judicial expresso nesse sentido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.